Tribunal: TCU
Processo: 020.377/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever legal de prestar contas quanto aos recursos repassados no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), nos exercícios de 2011 e 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Sr. Omar Sousa Barbosa, em razão da omissão no dever legal de prestar contas quanto aos recursos repassados no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), nos exercícios de 2011 e 2012. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Omar Sousa Barbosa; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, II e III, e 214, III, do RI/TCU, as contas do Sr. Omar Sousa Barbosa e condená-lo ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/4/2011 5.769,52 3/5/2011 5.769,52 2/6/2011 5.769,52 5/7/2011 5.769,52 2/8/2011 5.769,52 5/9/2011 5.769,52 4/10/2011 5.769,52 3/11/2011 5.769,52 2/12/2011 5.769,52 12/4/2012 62,54 13/4/2012 3.596,28 17/5/2012 3.658,82 2/7/2012 3.658,82 2/8/2012 3.658,82 5/9/2012 3.658,82 2/10/2012 3.658,82 5/11/2012 3.658,82 4/12/2012 3.658,85 30/12/2012 3.658,82 9.3. aplicar ao Sr. Omar Sousa Barbosa a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. com fundamento no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia, para adoção das medidas que entender cabíveis.